Tribunal: TJDFT
Processo: 0710708-03.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a ressarcir à autora o valor de R$ 13.300,00, relativo a despesas médicas, além de compensação por danos morais, no importe de R$ 6.000,00.
2. Em suas razões, defende a inexistência de dano moral. Aduz que negativa da operadora se deu porque a recorrida ainda estava no período de carência contratual, fator excludente de responsabilidade civil. Sustenta que o contrato firmado seguiu as regras da ANS, de modo que o mero inadimplemento contratual não gera o dano moral. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção do julgado (ID. 162947717).
4. Há que se esclarecer que a relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98. Assim, na análise de casos relativos aos planos de saúde, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes legislativas aplicáveis ao regramento das relações de consumo.
5. Na origem, a autora/recorrida narrou que é beneficiária da operadora UNIMED NORTE DE MINAS desde 15/06/2020, e no dia 28/09/2020 deu entrada no Hospital Santa Marta, com quadro de dor abdominal aguda, sendo submetida a intervenção, em caráter de urgência, de apendicectomia por vídeolaparoscopia. Afirmou que a ré se negou a custear o tratamento, sob o fundamento que autora não tinha cumprido o prazo de carência para internação.
6. Com efeito, evidenciado o quadro clínico da paciente e a necessidade de intervenção em caráter de urgência (ID. 142973521), não prevalece o prazo de carência estipulado no contrato de plano de saúde para, assim, legitimar a recusa de cobertura do atendimento (artigo 12, inciso V, alínea “c” e artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98). Logo, a recusa de atendimento a recorrida foi indevida.
7. No que tange aos danos morais, verifica-se que restaram configurados na hipótese. Isso porque a negativa da operadora em autorizar internação quando a paciente necessita de intervenção médica de urgência gera dissabores que ultrapassam o mero descumprimento contratual, capazes de atingir significativamente a tranquilidade psicológica, já abalada pela própria moléstia. Nessa linha, é o entendimento do STJ: "a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe de 25/03/2020).” Assim, configurada a ofensa a direito da personalidade, cabível a reparação moral. Desse modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
9. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.